Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. CONTRATO NULO. FALSIDADE DE ASSINATURAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o contrato de empréstimo consignado discutido nos autos foi firmado juntamente ao banco réu, mostra-se configurada a sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda, a qual objetiva o reconhecimento da rescisão contratual e restituição de descontos realizados indevidamente.
2. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas se regem pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação que restou sedimentada pela edição da Súmula 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2.1. O CDC prevê, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6°, VIII, do CDC).
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14), somente sendo possível afastar o nexo de causalidade em caso de fortuitos externos ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
3.1. No caso em análise, o defeito na prestação dos serviços se mostra muito aparente, visto que o contrato de empréstimo consignado discutido nos autos foi feito junto à instituição apelante por meio de assinaturas falsas. Assim, inviável o afastamento da responsabilidade da instituição financeira.
4. Consoante entendimento firmado pelo C. STJ a respeito da matéria, o ato fraudulento cometido por terceiros junto à instituição financeira consubstancia-se em fortuito interno e, portanto, não é hábil para configurar a excludente de responsabilidade civil, prevista no art. 14, §3o, II, da Lei n. 8.078/90, tendo aquela Corte de Justiça editado a Súmula 479, segundo a qual, "As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. Recurso desprovido.